Tribunal: TJBA
Processo: 8042922-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042922-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

AGRAVADO: ROSALVO MESSIAS TEIXEIRA DA ROCHA

Advogado(s)
:
ROSALVO MESSIAS TEIXEIRA DA ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E MAJORA RECURSALMENTE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AGRAVADA. REQUISITO PARA MAJORAÇÃO RECURSAL NÃO PREENCHIDO. VERBA PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA E DESTINAÇÃO INCOMPATÍVEIS COM OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO OU NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO INDEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS NO PONTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos d
e Agravo de Instrumento
de n.º
8042922-31.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
, e embargado
ROSALVO MESSIAS TEIXEIRA DA ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA